Tribunal: STF
Processo: HC 199960
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Marcelo Daniel Augusto, em favor de Valter de Campos Gomes, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 127.869/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por VALTER DE CAMPOS GOMES contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no julgamento do HC n. 1.0000.20.034941-3/000. 
    Extrai-se dos autos que foi decretada a prisão preventiva do recorrente em 17/01/2007, tendo sido cumprido o mandado em 16/08/2019, pela prática, em tese, dos crimes dispostos no art. 157, § 2º I, II e V do CP e no art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal (roubo majorado e associação criminosa). Pleiteada a revogação da prisão cautelar, foi indeferida pelo Juízo de Primeiro Grau. 
    Irresignada com a manutenção da prisão preventiva do recorrente, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado: 
    […]
    No presente recurso, aponta excesso de prazo na formação da culpa, estando o recorrente preso há 9 meses sem sequer ter ocorrido a oitiva das vítimas, das testemunhas de acusação e das testemunhas de defesa. 
    Diz que o recorrente não fugiu do distrito da culpa, tão somente não sabia que contra ele existia qualquer procedimento criminal. 
    Alega que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, uma vez que pautado exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos. Sustenta ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Aduz que há nulidade no processo, ante a falta de manifestação do Ministério Público nos pleitos formulados de liberdade provisória, de caráter humanitário, ou da revogação da prisão cautelar por excesso de prazo, havendo violação ao devido processo legal. 
    Sustenta que o recorrente pertence ao grupo de risco para a contaminação da Covid-19, devendo ser observada a Recomendação n. 62 do CNJ. 
    Requer, assim, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal”. (www.stj.jus.br)
    No STJ, o recurso não foi provido, mas determinou-se a reavaliação da prisão preventiva. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:
    “Pretende-se, no presente recurso, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. 
    Por oportuno, no julgamento do habeas corpus originário, a Corte estadual denegou a ordem, afastando o alegado excesso de prazo e mantendo a prisão cautelar da paciente, nos seguintes termos: 
    "- EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO. 
    Adentrando ao mérito da impetração, verifico que não merece prosperar a pretensão liberatória em apreço, pelos motivos que passo a expor. 
    O excesso de prazo não é decorrente de mera soma aritmética, sendo imperiosa, em certas ocasiões, sua maior dilação em virtude das particularidades de cada caso concreto. 
    Diante de tais considerações, é admissível que ocorra uma tolerância com os prazos, devendo a contagem ser realizada de forma global, atendendo-se, principalmente, ao critério de razoabilidade. 
    Em primeiro lugar, embora a d. Defesa alegue que não há que se falar em fuga do paciente para se justificar a necessidade da prisão preventiva, observo que a necessidade da prisão preventiva deliberada por esta Câmara Criminal quando do julgamento do habeas corpus de n. 1.0000.19.115118-2/000, que foi denegado à unanimidade na sessão de julgamento do dia 01/10/2019, oportunidade em que foram devidamente avaliadas as ponderações defensivas acerca da suposta fuga do réu e carência de fundamentação da decisão que decretou e da que manteve sua prisão preventiva. Veja a ementa: 
    EMENTA: HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DECISÃO FUNDAMENTADA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DOS ART. 312 E SEGUINTES DO CPP – ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE QUE ESTEVE FORAGIDO – SÚMULA 30 DO TJMG – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – USO DE VIOLÊNCIA REAL – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DENEGADO O HABEAS CORPUS. - Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, imperiosa a manutenção de sua prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP. - Nos termos da Súmula n. 30 do TJMG, “A fuga do réu do distrito da culpa justifica a decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal”. - A existência de condições pessoais favoráveis não significa a concessão da liberdade provisória, quando presentes, no caso concreto, outras circunstâncias autorizadoras da segregação cautelar. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.19.115118-2, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/10/2019) 
    No caso, verifica-se que a pretensão liberatória em apreço não merece acolhimento, vez que, consoante se infere dos autos, a mora processual se deu devido à grande complexidade do feito, que envolve apuração de crimes graves, perpetrados em concurso de agentes, havendo necessidade de expedição de cartas precatórias ao estado de São Paulo (documento de ordem n. 15). 
    Percebe-se, assim, que se trata de feito extremamente complexo, com pluralidade de réus e de condutas, que comporta, portanto, uma maior dilação do prazo para análise mais acurada. 
    Portanto, a questão encontra solução pela aplicação do princípio da razoabilidade, que visa adequar as garantias processuais do acusado à capacidade investigativa do Estado, conservando o interesse da coletividade. 
    Dessa forma, percebo que, no caso em questão, a demora para o encerramento da instrução se encontra justificada, sendo possível afirmar que eventual atraso está atrelado a certa complexidade do feito. [...] 
    Portanto, restando superada a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, não é possível vislumbrar que o paciente esteja sofrendo qualquer tipo de constrangimento ilegal. 
    - NULIDADE DA DECISÃO QUE INDEFERIU A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM VIRTUDE DA PANDEMIA DE COVID-19.
    Afirma a d. Defesa que a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente em virtude da Pandemia de COVID-19 é nula tendo em vista que o Parquet não se manifestou nos autos. 
    Pois bem. Os principais atos normativos exarados pelo Poder Judiciário para lidar com a pandemia do COVID-19 com relação ao sistema prisional no estado de Minas Gerais são a Portaria Conjunta n. 19/PR-TJMG/2020 e a Recomendação n. 62/2020 do CNJ. Ainda, informa a d. Defesa que o paciente se encontra acautelado no estado de São Paulo, de modo que se aplica o Provimento CSM nº 2545/2020. 
    Contudo, é certo que essas versam somente acerca de recomendações de medidas a serem tomadas pelos Magistrados, não se tratando de normas cogentes. Além disso, inexistem nestas normas previsões expressas no sentido de que o Ministério Público deve se manifestar em momento posterior a analise da necessidade da prisão preventiva. Assim, ao contrário do que alega a defesa, não há que se falar, nessa situação, em indispensabilidade de intervenção do Parquet “para aferir a condução do devido processo legal”. - 
    REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM VIRTUDE DA PANDEMIA DE COVID-19. 
    A caracterização de constrangimento ilegal com fundamento no risco de contágio pelo COVID-19 exige a análise do caso concreto, levando em consideração a condição pessoal do paciente e do local em que ele se encontra segregado, o que possui limitações em sede de ação constitucional de habeas corpus, devido a sua natureza célere, com instrução precária, que exige provas pré-constituídas. 
    No caso, o primeiro ponto que chama a atenção é que o impetrante não alegou, muito menos comprovou, que o paciente se enquadra no chamado “grupo de risco”, composto pelas pessoas mais vulneráveis ao agravamento do estado geral de saúde em caso de contágio pelo COVID-19, para quem foram, prioritariamente, dirigidas as recomendações dos referidos atos normativos. Neste ponto, vale relembrar o disposto no art. 6º da Portaria Conjunta n. 19/PRTJMG/2020 e no art. 1º, parágrafo único, I, da Recomendação n. 62/2020 do CNJ: [...] 
    Ademais, sequer existe notícia nos autos de que o paciente esteja apresentando algum tipo de sintoma da COVID-19 e necessite, pois, de cuidados médicos extraordinários. Também não há como inferir que o presídio onde ele está acautelado não possui condições de isolar e tratar os presos que venham a apresentar sintomas da doença. 
    Não bastasse, necessário levar em consideração a gravidade dos fatos a ele imputados, tendo em vista que Valter foi denunciado pela prática de crimes graves, a saber, roubo majorado e associação criminosa. 
    Assim, se o paciente não se enquadra no grupo de risco e há de que têm sido adotadas medidas para conter a possível disseminação do COVID-19 nas unidades prisionais de todo o país, não é possível constatar um constrangimento ilegal manifesto na liberdade do paciente, que se encontra preso preventivamente. 
    Portanto, não tendo sido satisfatoriamente comprovado o constrangimento ilegal suscitado, não é possível vislumbrar qualquer ilegalidade a que ele esteja sendo submetido" (fls. 188/195). 
    Em ofício enviado a esta Corte Superior de Justiça, o Magistrado de primeiro grau informou o trâmite do processo, in verbis: 
    "I — O paciente foi denunciado em 26/06/2009, pelo suposto crime descrito no artigo 288, § único; artigo 157, §2°, incisos I, II e V, cumulado com artigo 69 todos do Código Penal de acordo com a Denúncia acostada às fl. 02/05. 
    II — Denúncia recebida à fl. 272, sendo determinada a citação por edital do Paciente realizada, conforme edital acostado à fl. 303 e, logo em seguida, o Ministério Público pleiteou à fl. 306, a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, além de ser decretada a prisão preventiva, cuja decisão está acostada à fl. 307/308; 
    III — O paciente requereu a revogação da sua prisão preventiva em 24/08/2011 (fl. 356/358), vindo aos autos a decisão de fl. 364 verso e fl. 366. 
    IV — Informações sobre o cumprimento do mandado de prisão do Paciente às fl. 396/398. 
    V — Em 06/09/2019, o Paciente novamente requereu a revogação da prisão preventiva, conforme consta às fl. 399, vindo aos autos a manifestação do Ministério Público às fl. 426/429 e decisão proferida às fl. 430 frente e verso. 
    VI - Cópia da decisão sobre o pedido liminar referente ao Habeas Corpus nº 1.0000.19.115118-2/000 às fl. 438/440, e acórdão anexado às fl. 446/452. 
    VII — Defesa preliminar apresentada em 09/10/2019 (fl. 459/465), sendo mantido o recebimento da denúncia à fl. 467 e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 18/12/2019. 
    VIII — Decisão liminar proferida no Habeas Corpus n° 119.199 (fl. 478/480). IX — Termo de audiência de instrução e julgamento acostado à fl. 545, com certidão acostada às fl. 561. 
    X — Cópia da decisão sobre o pedido liminar requerida no habeas corpus n°1.0000.20.029041-9/000 (fl. 607/610) e habeas corpus n° 1.0000.20.034941-3/000 (fl. 615 frente e verso), vindo os autos acórdão do habeas corpus de n°1.0000.20.029041-9/000, acostado às fl. 699/708 e acórdão do habeas corpus de n° 1.0000.20.034941-3/000 às fl. 709/721, 
    XI — Certidão informando o estágio atual do processo à fl. 755. Seguem, em anexo, cópias de todos os termos referidos" (fls. 328/329). 
    Inicialmente, destaco que os fundamentos da prisão preventiva e a possibilidade ou não de sua substituição por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, não comportam conhecimento. Isso porque, foram formulados pedidos idênticos em benefício do mesmo recorrente nos autos do RHC 119.199/MG, de minha relatoria, julgado em 23/6/2020 pela E. Quinta Turma em sede de Agravo Regimental...
    […]
    Na hipótese, a meu ver, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. Em ofício enviado a esta Corte Superior de Justiça, a Magistrada singular informou que o recorrente foi denunciado em 26/6/2009, a denúncia foi recebida e o recorrente foi citado por edital, sendo determinada a suspensão do processo, porquanto as instâncias ordinárias reconheceram a fuga do recorrente. Consta do parecer do Ministério Público Federal que o mandado de prisão foi cumprido em 16/8/2019. A defesa preliminar foi apresentada em 9/10/2019, sendo mantida a decisão que recebeu a denúncia e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 18/12/2019 (fl. 328). O acórdão recorrido destacou que a mora processual é atribuída a grande complexidade do feito, onde apura-se crimes graves – roubo majorado e associação criminosa –, com pluralidade de réus, sendo necessária a expedição de cartas precatórias (fl. 190). 
    Destaco, ainda, a interposição, pelo recorrente, de diversos pedidos de revogação/relaxamento da custódia preventiva e de impetração de diversos habeas corpus perante o Tribunal de origem. Conquanto seja legítima à defesa a adoção dos meios e recursos inerentes ao processo penal, não há como negar que, em contrapartida ao exercício desse direito, tem-se inevitáveis sobressaltos no andamento processual. 
    […]
    Noutro ponto, a ausência de manifestação do Ministério Público nos pedidos de revogação da custódia preventiva, não pode conduzir à nulidade do ato ou do processo, porquanto, como bem destacado pelo Ministério Público Federal, em seu parecer perante esta Corte Superior, "o juízo de primeiro grau, procurando imprimir maior celeridade na análise do requerimento sobre a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão em decorrência da pandemia do Covid-19, decidiu indeferí-lo sem a prévia manifestação do Órgão Ministerial, até mesmo porque o Parquet já havia se manifestado anteriormente desfavorável ao pleito defensivo acerca da revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação idônea" (fl. 471). 
    Ademais, tratando-se de nulidade de ato processual, impende acrescer a necessidade de demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado pelo legislador no art. 563 do Código de Processo Penal – CPP, o que, na hipótese, não ficou demonstrado.
    […]
    Na hipótese dos autos, verifica-se que, além do recorrente não ter comprovado qualquer situação que o insira no grupo de risco de agravamento da doença, responde pelo crime de associação criminosa e roubo majorado, sendo que o segundo tem em sua natureza a violência ou grave ameaça, o que impede a subsunção de seu caso nos termos da Recomendação n. 62/CNJ. (www.stj.jus.br)
    Como se vê, a prisão foi decretada na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a elevada periculosidade do paciente, manifestada, principalmente, no modus operandi do crime praticado.
    Na espécie, conforme registrou o STJ, nos autos do RHC 119.199, “a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal. As instâncias ordinárias entenderam que restou demonstrada a elevada gravidade da conduta perpetrada e a periculosidade do recorrente, apontado como líder da associação criminosa e mentor do assalto à carga de telefones celulares, avaliada em R$ 1.575.912,00 (um milhão, quinhentos e setenta e cinco mil, novecentos e doze reais), tendo os agentes, trajando fardas da Polícia Militar e coletes da Receita Estadual, realizado uma falsa blitz, ocasião em que pararam o caminhão que fazia o transporte da carga e, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de armas de fogo, renderam o motorista e os seguranças, que, durante a empreitada criminosa, permaneceram trancados em um furgão furtado no dia anterior aos fatos, e subtraíram a carga, posteriormente escondida em um sítio. Tais circunstâncias, somados ao fato de o réu ter permanecido foragido por mais de 10 anos, bem como por possuir outros registros criminais, demonstram risco ao meio social e a imprescindibilidade da manutenção da custódia.”
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    Ademais, não há nulidade alguma a ser reconhecida, na medida em que o Ministério Público já havia se manifestado pelo indeferimento do pedido formulado pelo paciente.
     De outro lado, não vislumbro a ocorrência de excesso de prazo. O paciente está preso por pouco mais de um ano, enquanto responde a um processo “com grande complexidade do feito, onde apura-se crimes graves – roubo majorado e associação criminosa –, com pluralidade de réus, sendo necessária a expedição de cartas precatórias.”
    A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, a exemplo de número de réus e necessidade de expedição de carta precatória, o que é o caso dos autos. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.
    Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente